Tribunal: TJMT
Processo: 1005612-46.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005612-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETE BARBOSA GARCIA - CPF: 424.339.671-04 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETE BARBOSA GARCIA - CPF: 424.339.671-04 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS TELEFONIA POR 30 DIAS – ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA EMPRESA TELEFONIA NESSE PONTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3 MIL – MANUTENÇÃO – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. É inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas e inovar teses não debatidas na defesa, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal matéria que foi suscitada e discutida no processo, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa (CPC/2015, art. 1.013, §1º). 2.
No tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, como constatado a suspensão indevida do serviço de telefonia contratado pela consumidora, que se viu privada da plena utilização dos serviços de telecomunicação e internet em um mundo cada vez mais digital e tecnológico, serviços esses que atualmente são essencial ao desenvolvimento da imensa maioria das atividades do cotidiano, é devida a reparação indenizatória pleiteada, ademais, a parte autora além de acorrer ao PROCON, ainda teve que acionar o do poder judiciário para a resolução da controvérsia.

3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA ELIZABETE BARBOSA GARCIA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., considerando que “a suspensão dos serviços (...) se deu por período excessivo e equivocadamente”, e que, ademais, a própria ré/apelada admitiu “ter feito a cobrança equivocada e que levou à suspensão”, julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de mora a partir da citação válida, e correção monetária “desde a data do arbitramento”, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 131733154).

Na apelação vinculada ao Id. nº 131733155, a autor/apelante se queixa da insuficiência do valor indenizatório arbitrado (R$ 3 mil), dizendo que o mesmo não compensa “os transtornos sofridos pelo Recorrente (sic) e tendo em vista a conduta reprovável da Recorrida”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença neste particular, seja a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização no valor sugerido de R$ 10.000,00.

A ré TELEFÔNICA também apelou da sentença; ela sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e colacionando
prints
de seu sistema operacional interno aduz que “
houve tanto a regular prestação dos serviços de rede e telefonia pela Recorrente quanto a normal utilização dos serviços pela Recorrida na data em que alega ter havido o bloqueio e pelo menos até o mês de outubro de 2019, conforme se observa pelas fls. 328-370”
(cf. Id. nº 131733158 – pág. 4); defende, ainda, que
“
não (...) é devida qualquer indenização de natureza moral, não apenas pela inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, mas também pelo fato de que os fatos narrados na exordial não configuram dano moral passível de indenização
”, pelo que diz que o quadro fático não extrapola o campo do mero aborrecimento (cf. Id. nº 131733158 – pág. 9); combate o valor indenizatório alegando que o “
binômio reparação do infortúnio/medida pedagógica, não pode patrocinar enriquecimento sem causa, nem tampouco proporcionar conforto financeiro, o que é o caso dos autos
”, postulando, assim, a redução do valor indenizatório aborrecimento (cf. Id. nº 131733158 – pág. 13) e afirma que os juros de mora devem ser “
aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais
” (cf. Id. nº 131733158 – pág. 16); sob esses argumento, pede o provimento do recurso para afastar a condenação que lhe foi imposta, ou, então, para reduzir o valor indenizatório e fixado o termo inicial dos juros de mora a partir da sentença.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 131733164, a autora/apelada diz que “
as alegações e fundamentos da Recorrente em sede de Contestação, depreende-se que a matéria invocada em sede recursal está totalmente dissociada a incorrer em verdadeira inovação recursal
”, defendendo que as razões recursais e “
documentos (...) não foram objeto de apreciação pelo Juízo primevo a ensejar também a supressão de instância, quiçá violação ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditória da Recorrida que não teve oportunidade de se manifestar a tempo e modo sobre tais documentos
”, pelo que pede seja “IMPROVIDO o Recurso de Apelação” (sic – cf. Id. nº 131733164 - pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A
autora/apelante requereu a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do serviço de telefonia pelo período de 30 dias com cobrança injustificada no valor de R$ 164,19, com vencimento em 10.02.2019, em razão do suposto “cancelamento do contrato”.

Tudo ocorreu depois que a autora/apelante perdeu seu aparelho telefônico em 28.12.2018 e por essa razão compareceu até uma das lojas da ré/apelante para “
adquirir novo aparelho e chip, no entanto, mantendo o mesmo número, sendo informada nesse momento pelo preposto da Requerida de que não haveria custos adicionais para (...) tal serviço
”, entretanto, eis que em 01.02.2019, a ré/apelante emitiu fatura “
com cobrança adicional (...) no valor de R$ 164,19 (...) sob a rubrica de “cancelamento de contrato
”, então, “
devido as condições financeiras da Requerente, a impossibilitou de pagar ocasionando a suspensão temporária do serviço
” (cf. Id. nº

131730271 - pág. 2).

Diante dessa cobrança, a autora/apelante propôs reclamação junto ao PROCON, e em 26.03.2019, “
a Requerida reconheceu ser indevida a cobrança, inclusive, procedendo a baixa/cancelamento do referido valor, conforme pode ser comprovado por meio do Protocolo de Atendimento n. 20195663968361 gerando nova fatura
” (cf. Id. nº 131730271 - pág. 3).

Em sua contestação, sem ter instruído os autos qualquer documento, nem mesmo
prints
de seu sistema interno operacional, a ré/apelante defendeu apenas que
“conforme informado pela parte autora, a empresa prontamente solucionou o equivoco, portanto não tendo sido demonstrado o suposto dando sofrido pela parte autora. Em que pese o alegado na inicial, em diversos casos como o dos autos, há decisões dos juízos do nosso estado, bem como das Turmas Superiores demonstrando que não restando demonstrado os danos da suposta alegação autoral, não é cabível indenização por dano(s) morais”
(cf. Id. nº 131730288 - pág. 5).

Mas, agora, em sede recursal, a ré/apelante colaciona em suas razões recursais
prints
de seu sistema interno operacional para deduzir tese inédita sob a alegação de que não houve interrupção do serviço de telefonia.

Embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela parte recorrente em homenagem ao princípio da dialeticidade que rege a interposição dos recursos e a vedação a inovação recursal.

O art. 1.010 do CPC/2015 estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de apelação, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “a exposição do fato e do direito” (II) e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, a lição de Teresa Arruda Alvim:

“
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada
”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
” (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”

É vedado deduzir tese inédita, hipótese que configura inovação recursal, porquanto, os limites da lide são definidos pela petição inicial e pela defesa, consoante arts. 329 e 336, ambos do CPC/2015.

No caso, a ré/apelante, ao ofertar defesa nos autos, sequer balbuciou que não houve interrupção na prestação do serviço de telefonia perante o juízo singular, o que, como se sabe desde os bancos acadêmicos, não é admitido deduzir tese inédita justamente por constituir inovação recursal, já que a tese nova modifica inteiramente o enfoque discutido na presente ação, para, agora, sob o fulcro inédito, obter a reversão do quadro constituído pela r. sentença.

É inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas e inovar teses não debatidas na defesa, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal matéria que foi suscitada e discutida no processo, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa (CPC/2015, art. 1.013, §1º).

Acresço que, não “
se conhece do recurso quando a questão apresentada nos autos caracteriza indevida inovação recursal, não suscitada oportunamente
” (STJ – Primeira Turma – AgRg no REsp 1105061/ES – Rel. Min. Napolião Nunes Maia Filho – DJE 11.11.2013).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Não tendo o agravante refutado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do recurso antecedente. (...). 6. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1570399/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 09/03/2020 - DJe 13/03/2020)

Com essas considerações, não conheço do recurso interposto pela ré/apelante quanto à tese de que não houve interrupção no fornecimento do serviço de telefonia, na forma do art. 932, III, do CPC.

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, como constatado a suspensão indevida do serviço de telefonia contratado pela autora, que se viu privada da plena utilização dos serviços de telecomunicação e internet em um mundo cada vez mais digital e tecnológico, serviços esses que atualmente são essencial ao desenvolvimento da imensa maioria das atividades do cotidiano, é devida a reparação indenizatória pleiteada, ademais, a autora/apelante além de acorrer ao PROCON, ainda teve que acionar o do poder judiciário para a resolução da controvérsia.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA - SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- Uma vez demostrado que as cobranças realizadas pela prestadora de serviços são indevidas, resta evidenciada a falha no caso de suspensão dos serviços de telefonia em razão do não pagamento das faturas emitidas de forma irregular.
- A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0441.12.000799-8/001 – Rel. Des.
Fernando Lins
- Julgamento em 27/11/2018- DJe em 03/12/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇAS INDEVIDAS E SUSPENSÃO ARBITRÁRIA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DESCUMPRIMENTO - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO.(...) - A suspensão do fornecimento do serviço de internet - e até mesmo o seu mau funcionamento - não constitui apenas um dissabor, eis que, nos dias de hoje, tais serviços são fundamentais e imprescindíveis para o exercício de qualquer atividade profissional. Não há como negar, portanto, que a conduta da operadora ré causou transtornos significativos à autora, os quais ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.20.538449-8/001 – Rel. Des.
Sérgio André da Fonseca Xavier
- Julgamento em 15/12/2020 - DJe em 15/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - COBRANÇA E SUSPENSÃO INDEVIDAS - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser moderado e justo, e a sua fixação deve observar as circunstâncias do caso concreto, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que se revele suficiente à compensação pecuniária da vítima pela lesão vivenciada, sem ensejar-lhe, por outro lado, enriquecimento sem justa causa. 2. Apelação desprovida. (TJMG - 9ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0145.14.042488-1/003 – Rel. Des.
Fausto Bawden de Castro Silva
(JD Convocado) - Julgamento em 23/02/2021 – DJe em 25/02/2021)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A
fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, a autora, do lar, e do outro, empresa de telefonia), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

A autora/apelante teve suspenso o serviço de telefonia por cerca de 30 dias, assim, sopesadas as particularidades do caso, tenho que o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, porquanto, o montante fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022